Tribunal: STF
Processo: RE 1270677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. 
    1. A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições.
    2. A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, é admitida em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República. Não sendo essa a hipótese dos autos, o que se infere pelos motivos que ensejaram sua edição, não há invalidade a ser reconhecida.
    3. Tampouco há inconstitucionalidade material, pois a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 4. Inexistindo elementos suficientes para formação de qualquer juízo acerca do efetivo implemento ou não dos requisitos previstos na legislação de regência, tal análise deve se dar na via administrativa, oportunamente”. (eDOC 10, p. 233)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, caput; 62, caput, e 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade formal e material do CEBAS. Sustenta-se que a MP 446/08 não se enquadra nos critérios constitucionais postos no art. 62, caput, da CF, que só admitem a edição de medidas provisórias para tratar de questões dotadas de relevância e urgência.
    Argumenta-se que a concessão automática do CEBAS afronta os princípios da impessoalidade (isonomia), da moralidade administrativa e da eficiência do serviço público, em razão da inibição de efetiva análise de condição para o gozo de imunidade tributária. Afirma-se que tal situação institui um tratamento privilegiado aos contribuintes assim beneficiados.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que a Medida Provisória 446/2008, que dispunha sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, entre outras providências, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual deixou de editar o decreto-legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência.
    Assim, nos termos do art. 62, § 11, da CF/88, a ausência de edição do decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. E, nesse ponto, o legislador constitucional apenas fez uma previsão de conservação das relações jurídicas decorrentes e atos praticados com base na medida provisória, sem estabelecer qualquer tipo de mitigação desses efeitos, independente do motivo da rejeição do ato.
    Nesse contexto, acerca das medidas provisórias, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os requisitos de relevância e urgência contidos no art. 62 do texto constitucional são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos excepcionais de abuso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2150, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. (ADI 2150/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão Tribunal Pleno, DJe 29.11.2002)
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. O entendimento desta Corte é no sentido de que o exame dos requisitos da urgência e relevância somente pode ser submetido ao Judiciário quando se configurar abuso da discricionariedade pelo chefe do Poder Executivo. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 489.108 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 26.5.2006)
    Com efeito, os motivos que ensejaram a edição da MP 446/2008 não evidenciam abuso de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário substituir o Executivo na análise da conveniência e oportunidade que levaram à Administração a editar a referida medida provisória.
    Além disso, observo que não procede a alegada inconstitucionalidade material, visto que o acórdão recorrido consignou que a renovação de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da MP, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, do texto constitucional. 
    Assim, considerando que a concessão de Certificado de Entidade Beneficente não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para a obtenção de imunidade e, tampouco, imuniza a instituição contra novas verificações de exigências, nos termos do regime jurídico aplicável no momento do controle, não há que se falar em ofensa a dispositivo da Constituição.
    Nesse contexto, prevalece a literalidade do disposto no art. 62, §11, in verbis:
    “Art. 62, §11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o §3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.”
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente